Tribunal: TJSP
Processo: 0166868-42.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pela ré-denunciante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos da ré-denunciante rejeitados.

Embargos de declaração – Oposição de embargos declaratórios

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pela ré-denunciante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos da ré-denunciante rejeitados.

Embargos de declaração – Oposição de embargos declaratórios pela denunciada fora do prazo legal, previsto no art. 1.023 c.c. o "caput" do art. 229 do atual CPC – Intempestividade reconhecida – Petição de juntada de substabelecimento, endereçada ao juízo de origem, que não foi recebida nesta instância recursal - Embargos da denunciada não conhecidos.